Tribunal: STF
Processo: RE 1530122
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO OMISSA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR OMISSÕES, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



Relatório



    1. Em 7.2.2025, o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo foi provido para “afastar a incidência dos juros de mora, no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, das prestações do parcelamento do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 10, e-doc. 93). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO DO ART. 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA: ‘PERÍODO DE GRAÇA’. SÚMULA VINCULANTE N. 17. PRECEDENTES. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 93).



    2. Intimado da decisão em 28.2.2025, o Estado de São Paulo opõe, em 17.3.2025, tempestivos embargos de declaração (e-docs. 95, 102 e 105).



    O embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa em relação “aos seguintes pontos suscitados no recurso: (i) Inexigibilidade do Título Executivo Judicial – Não houve manifestação acerca da alegação de inexigibilidade do título em razão da declaração de inconstitucionalidade da norma legal que fundamenta a decisão judicial exequenda, conforme defendido nas razões recursais. (ii) Verba de Sucumbência em Face da FESP – Caso mantida a sucumbência recíproca, foi suscitada a necessidade de que a decisão esclareça que a correção monetária da verba de sucumbência, quando a execução se der em face da Fazenda Pública, deve ser efetuada com base na Lei nº 11.960/2009, em observância à Repercussão Geral nº 810/STF” (fls. 1-2, e-doc. 102).



    Pede “o acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento das omissões apontadas’’ (fl. 2, e-doc. 102).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Verificadas as omissões apontadas, impõe-se o acolhimento dos embargos para complementar a decisão embargada sem, contudo, conferir-lhe efeitos infringentes.



    6. O embargante pretende o exame do argumento relativo à inexigibilidade do título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional.



    Quanto à questão, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Inicialmente, deve-se rejeitar, de plano, a alegação de inexigibilidade do título executivo judicial, tendo em vista que os embargados não pleiteiam o pagamento da obrigação fixada na sentença, mas sim as diferenças do incorreto pagamento do precatório. 



    Ademais, ainda que tenha ocorrido a declaração de inconstitucionalidade da lei que embasou a sentença e o acórdão, nos longínquos anos de 1984 e 1987 (fls. 191/204), está sedimentado na jurisprudência que a inexigibilidade prevista no parágrafo único do art. 741, do CPC/1973, acrescentado pela MP nº 2.180-35, de 24/08/2001, não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência” (fl. 7, e-doc. 23).



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral com a fixação da seguinte tese:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE n. 611.503, Relator o Ministro Teori Zavascki, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.3.2019, Tema 360).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 4.950/1966. INCIDÊNCIA DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. TEMA Nº 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda’ (Tema nº 360 da repercussão geral). 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.355.165-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA INEXIGILIBIDADE DA SENTENÇA EXEQUEDA – ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/73 – AUSÊNCIA DE VÍCIO QUALIFICADO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DESTA SUPREMA CORTE SOBRE A MATÉRIA EM MOMENTO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO RE 611.503/SP, JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL – VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM – MAJORAÇÃO INDEVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.239.223-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    7. Quanto à segunda omissão apontada pelo embargante, relativa à ausência de exame da alegação de que “a correção monetária da verba de sucumbência, quando a execução se der em face da Fazenda Pública, deve ser efetuada com base na Lei nº 11.960/2009, em observância à Repercussão Geral nº 810/STF” (fl. 1, e-doc. 102), é de se constatar que o reexame do julgado demandaria o reexame de provas e das normas infraconstitucionais aplicadas. Eventual ofensa à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS.  
PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.490.506-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO E QUITADO. MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.498.475-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.  
III – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.466.230-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.5.2024).



    8. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer as omissões apontadas (inc. II do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora